Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709239-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CLÉSIO GOMES DE ARAÚJO RECORRIDO: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ADASA. LEI DISTRITAL 5.247/13. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. I – Conforme tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357 (Tema 864), a concessão de reajuste ou revisão da remuneração do servidor público exige, cumulativamente, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e dotação orçamentária específica e suficiente na Lei Orçamentária Anual – LOA, nos termos do art. 169, caput e § 1o, da CF. II – Na demanda, a ausência de previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica em Lei Orçamentária Anual obsta a implementação da última parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.247/13 para o servidor da Adasa, não obstante a autonomia patrimonial, administrativa e financeira dessa agência reguladora e sua eventual capacidade financeira para suportar o decorrente acréscimo de suas despesas de pessoal. Jurisprudência do TJDFT. III – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 20, 22, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 101/2000 e 373, inciso II, do CPC, alegando, em suma, ter sido declarada judicialmente a legalidade da norma (Lei no 5.247/2013) que concedeu o reajuste aos servidores da ADASA, bem como estarem presentes os requisitos de validade do ato e observadas a competência, o objeto, a forma, o motivo e sua finalidade. Assevera que a ausência de dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada, de modo que, alegada a ausência de valor suficiente ao cumprimento do reajuste escalonado concedido pela norma em questão, não haveria óbice ao pagamento de tais despesas nos exercícios seguintes, disciplinados por orçamentos próprios, sobretudo quando constatado que as parcelas anteriores foram devidamente pagas. Acrescenta que a falta de pagamento pelo ente federativo de uma despesa julgada constitucional e legítima implica grave irresponsabilidade praticada pela administração pública, bem como o fato de ter extrapolado o limite de despesa total com pessoal. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STF e desta egrégia Corte a título de paradigmas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Além disso, verifica-se que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de equívoco em relação à alínea “b”, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 20, 22, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 101/2000 e 373, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 5.247/2013), imune ao apelo especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 27/4/2022). Ressalte-se que “IV - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. V - O Recurso Especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, quando prejudicado em razão da impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030